Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, uma vez demonstrado nos autos que o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus não influiu na possibilidade de defesa da vítima e nem facilitou a prática do crime pelo acusado.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.